Tribunal: TJBA
Processo: 8013397-22.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013397-22.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA EDILEUSA CARDOSO MACEDO e outros (4) Advogado(s): SABRINA SILVA CRUZ, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EM VALOR MENOR DO QUE AQUELE FIXADO PELA LEI 14.434/2022. INCOMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IREEPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8013397-22.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura, como Apelantes, MARIA EDILEUSA CARDOSO MACEDO E OUTROS, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07